Tribunal: STF
Processo: Rcl 48843
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra atos proferidos nos Processos 0812177-86.2019.8.12.0001 e 0813416-62.2018.8.12.0001, em trâmite no Tribunal de Justiça estadual, por alegada afronta à tese jurídica firmada pelo STF no julgamento do Tema 1.126 da Repercussão Geral e à Súmula Vinculante 37.
    O reclamante inicialmente suscitou prevenção do Ministro Gilmar Mendes, relator da Rcl 48.228/MS, para examinar o presente caso (pág. 1 da petição inicial). O pedido, contudo, foi indeferido pela Presidência desta Corte (documento eletrônico 24).
    Requer, em síntese, o seguinte:
    “a) Seja concedida liminar, a fim de que sejam suspensos os efeitos das decisões reclamadas;
    [...]
    d) a procedência da presente reclamação, para cassar os acórdãos proferidos 3ª Câmara Cível (Processo n° 0812177- 86.2019.8.12.0001) e pela 2ª Câmara Cível (Processo n° 0813416- 62.2018.8.12.0001), afastando qualquer pretensão de concessão de equiparação salarial de forma diversa do que consta da Lei Estadual n.º4.834/16, conforme decisão proferida nos autos de n. 0800785- 89.2019.8.12.0021, ante a nítida violação ao entendimento não só sumulado (SV 37) como também da Tese de Repercussão Geral – Tema 1.126, o que, consequentemente, levará à total improcedência dos pedidos originários.
    e) a extensão dos efeitos da decisão definitiva em face de todos os processos pendentes no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que trate de matéria idêntica, evitando, assim, a interposição de centenas de reclamações constitucionais” (págs. 24-25 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o reclamante aponta como objeto da reclamação dois atos distintos proferidos por Juízos diversos.
    Tal situação dificulta o exame da controvérsia, uma vez que, no julgamento da reclamação, cabe a este Tribunal a aferição do preenchimento de seus pressupostos de cabimento, da eventual existência de óbices processuais ao seu regular trâmite, bem como da estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado.
    Logo, a reunião de processos nem sempre tem o almejado efeito de garantir a celeridade na tramitação do feito. Devido às peculiaridades de cada um dos processos na origem, o resultado para cada um poderá ter um desdobramento distinto, sem que isso necessariamente implique decisões contraditórias.
    Como exemplo, podemos antever a hipótese em que um dos atos apontados como reclamado não esteja maduro o suficiente para o exame do mérito por ausência do preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade.
    Além da reunião de processos, o reclamante pede que, caso seja atendida a sua demanda, haja a extensão dos efeitos dessa decisão a todos os feitos no Juízo de origem que discutam o mesmo tema. Tal pedido, porém, também extrapola os limites desta via processual.
    Com efeito, a reclamação constitucional tem por finalidade aferir, no caso concreto, se houve desrespeito à decisão do STF ou usurpação de sua competência. As hipóteses de seu cabimento estão previstas em rol exaustivo na Constituição, não sendo possível utilizá-la em situações diversas daquelas para as quais foi criada.
    Por essas razões, incide, no caso, a seguinte norma do Código de Processo Civil de 2015:
    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (grifei).
    Isso posto, determino ao reclamante que emende a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, para que aponte um único ato reclamado como objeto da presente ação, apresentando o(s) nome(s) do(s) beneficiário(s) do ato, acompanhados dos respectivos endereços residenciais, e observando todos os demais requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC/2015, sob pena de indeferimento da exordial.
    Cumprida a determinação, a Secretaria deste Tribunal deverá proceder aos reparos na autuação do presente feito.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator